Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704536-55.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MÁRCIO ROBERTO FREITAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 278, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, 122, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não houve a preclusão da discussão relacionada à compensação dos reajustes concedidos para justificar a existência de valor passível de ser incorporado, tendo em vista que não se operou o trânsito em julgado do AGI 0700378-74.2022.8.07.0000 – no qual ainda se encontram pendentes de julgamentos os agravos em recursos especial e extraordinário. Destaca, ademais, que também não se operou a preclusão em relação à discussão dos critérios de atualização monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao referido dispositivo “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado malferimento aos artigos 278, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, 122, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito a turma julgadora, com base no entendimento do juízo monocrático de que declarou inexistir valor a ser incorporado pelo exequente/recorrente e determinou baixa/arquivamento dos autos, concluiu pela indevida discussão das teses jurídicas apresentadas pela insurgente, considerando que a temática foi toda resolvida perante o juízo monocrático, destacando o advento da preclusão (ID 4922767). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005